Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008847-25.2022.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO JORGE DA SILVA
IMPETRANTE: PAULO ROMAS GODINHO, LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO, WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento voltado para a reiteração delitiva, dado seu histórico, com condenação por roubo majorado e corrupção de menores.
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.
Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008847-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), BRUNO JORGE DA SILVA - CPF: 064.106.351-25 (PACIENTE), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (IMPETRANTE), juizo da 11 vara criminal da comarca de cuiaba (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), LUCAS APARECIDO MIRANDA - CPF: 421.362.688-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (ADVOGADO), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento voltado para a reiteração delitiva, dado seu histórico, com condenação por roubo majorado e corrupção de menores.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

DR. PAULO ROMAS GODINHO, DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO e DR. WILLOW SALOMÃO DOS SANTOS SILVA, impetram
habeas corpus
, em favor de BRUNO JORGE DA SILVA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 349-A do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 11a Vara Criminal de Cuiabá-MT, nos autos no. 1005976-90.2022.8.11.0042.

Sustentam, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Aduzem ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.

Protestam que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Por fim, requerem os impetrantes, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifesta pela denegação da ordem, ementando nos seguintes termos
:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – Alega ausência de fundamentos para a manutenção da prisão, eis que não estão presentes os seus requisitos, carecendo a decisão de motivos justificadores, tendo se valido de termos genéricos – Denota sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Assere que em caso de condenação, será fixado regime menos gravoso – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito suficientemente demonstrada – Circunstâncias do flagrante e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão – Impossibilidade de antever o regime prisional em caso de condenação – Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram o direito pleiteado ao paciente.

Consta dos autos que de acordo com os policiais penais que estavam de serviço na Penitenciária Central do Estado, após ser verificado pelo circuito fechado de monitoramento que havia dois suspeitos em uma motocicleta Honda Biz, cor branca, circulando pela lateral da muralha do presídio, e de uma das equipes ter encontrado um pacote com materiais ilícitos já lançada para dentro das dependências do estabelecimento prisional, outra equipe localizou o autuado e seu comparsa, os quais tinham sido observados pelo sistema de monitoramento, sendo que, o flagrado se preparava para lançar um pacote para dentro da penitenciária, dentro do qual foram encontrados pedaços de substância análoga a maconha, aparelhos de telefonia celular com acessórios entre outros materiais.

De forma detalhada, tem-se conforme APFD, após receber informação pelo CFTBV (circuito fechado de monitoramento) de que haviam dois suspeitos em uma Honda Biz branca, passando na lateral da muralha da PCE, a equipe do GIR (Grupo de Intervenção Rápida) foi averiguar a situação. Na ocasião, a equipe interna localizou um pacote que já havia sido lançado pelos suspeitos, contendo 1 pedaço de fio elétrico; 4 pacotes de fumo; duas porções pequenas de substância análoga a maconha; 1 pacote de seda; um fone de ouvido; 1 fio de naylon).

A equipe externa conseguiu localizar a motocicleta, que estava parada e ligada, estando o suspeito Lucas na condução, tendo os agentes localizado com ele um pacote contendo um pedaço grande de substância análoga a maconha e com o paciente Bruno um outro pacote com 2 pedaços médios de substância análoga a maconha; 3 celulares multilaser; 5 fontes de celular; 1 carregador com cabo acoplado; 5 cabos de celulares; 1 pedaço de durepox; 2 pacotes de fumo; 4 fones de ouvido; 1 isqueiro) que seriam lançados para dentro da PCE. Ainda, no momento da abordagem, Bruno tentou fugir do local mas foi capturado, sendo algemado e entregue à central de flagrante.

Protestam os impetrantes, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:

"Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, embora a quantidade encontrada de droga não seja tão grande, foi apreendida em circunstâncias que permitem vislumbrar que o entorpecente seria lançado para dentro do presídio, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

A par disso, a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o flagrado é reincidente, eis que já possui condenação transitada em julgado (Proc. no 0003616-12.2017.811.0064, da 2a Vara Criminal desta Capital), o que evidencia que medidas diversas da prisão não servirão para evitar a sua renitência delitiva." (sic - id. 127562155)

Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, bem como o fato de ter o beneficiário lançando entorpecentes, celulares e outros objetos para dentro de uma instituição prisional, o que não se pode negar, é de extrema gravidade, não se ignorando ainda o fato de ser o paciente reincidente, com condenação transitada em julgado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, conforme os autos da execução penal no. 0003616-12.2017.811.0064 (ARTIGO 157, §2o, I, II E V DO CP (1o FATO) E NO ARTIGO 244-B DO ECA (2o FATO), C/C O ARTIGO 70 DO CP; PENA: 07 ANOS E 07 MESES DE RECLUSÃO DEVENDO SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO).

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Também diante do quadro posto, entendo que os predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,

DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Assim, diante do real risco de reiteração delitiva, dado histórico do paciente, no sentido de já ostentar condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, mostra-se desarrazoado e despropositada a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, julgo
IMPROCEDENTE
a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022